Tribunal: TJES
Processo: 0000407-52.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-52.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MONTEIRO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS.

REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.

RECONHECIMENTO
ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO.
APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa requereu: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) fixação de regime inicial semiaberto; e (v) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma adequada; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (iii) verificar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) avaliar a legalidade do regime inicial fechado; e (v) determinar a competência para apreciar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na expressiva quantidade e na natureza das drogas apreendidas — cerca de 1 kg de maconha e 13g de crack —, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é indevida, pois o apelante é reincidente e confessou envolvimento habitual com o tráfico, o que evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na sentença, tendo sido integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O regime inicial fechado foi devidamente fixado com base na reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo incabível a fixação de regime mais brando.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo da execução penal, a quem compete avaliar a condição econômica do condenado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000407-52.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MONTEIRO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO MONTEIRO ROSA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas, limitando-se a defesa, a requerer: [1] a redução da pena-base para o mínimo legal; [2] a aplicação do privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; [3] a aplicação da atenuante da confissão espontânea; [4] a fixação do regime inicial semiaberto; e [5] a concessão da gratuidade de justiça.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de agosto de 2024, na Rua da Balsa, nº 03, bairro Pontal do Piraqueaçu, município de Aracruz/ES, o apelante
guardava em sua posse substâncias entorpecentes com a finalidade de comercialização
, sem autorização legal ou regulamentar.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no referido endereço, policiais militares localizaram o acusado em um dos quartos da residência, onde foram encontrados, sobre a cama,
dois tabletes de maconha
, um com
509g
e outro com
491g
, além de
uma pedra de crack pesando 13g
.

Questionado, o denunciado declarou ter adquirido os entorpecentes no bairro da Penha, na véspera dos fatos, alegando que se destinavam a consumo próprio.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto a pena-base
, verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
pelo desvalor atribuído à quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme previsão expressa do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos cerca de 1 kg de maconha e 13g de crack, o que revela expressiva quantidade e elevado potencial lesivo da conduta.

A jurisprudência do S
TJ
é pacífica no sentido de que tais vetores autorizam, por si só, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal. Dessa forma, mostra-se correta a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria, devendo ser mantida.

Em relação ao pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado,
sob a alegação que o apelante
é tecnicamente primário, com bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas,
tenho por descabida.

Isso porque os autos demonstram o contrário. Consta do processo anterior (execução nº 0003768-15.2009.8.08.0035) que o apelante é reincidente, além de haver confessado envolvimento contínuo com o tráfico de entorpecentes, o que indica dedicação à atividade criminosa.

O §4º do artigo 33 exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa. A reincidência, por si só, já afasta a concessão da benesse. Ademais, a confissão reforça a habitualidade delitiva. Assim, a negativa da causa de diminuição está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

N
o que diz respeito ao
pedido de
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
tenho que se encontra prejudicado, pois a sentença já reconheceu a referida atenuante. No entanto, o juiz de origem procedeu acertadamente à compensação com a agravante da reincidência, nos termos do entendimento sedimentado pelo STJ.

Não há hierarquia entre essas circunstâncias, sendo válida a compensação integral entre ambas. Dessa forma, não cabe reforma neste ponto.

No que respeita ao
pedido de fixação do regime inicial semiaberto
,
vejo que
o
argumento não merece acolhimento.

O regime fechado foi corretamente estabelecido em razão da reincidência, nos termos do art
igo
33, §2º,
alínea
“a”, do C
ódigo Penal
. A existência de condenação anterior torna inviável a concessão de regime mais brando. Ressalte-se que, mesmo em hipóteses em que a pena seja inferior a oito anos, a reincidência autoriza a imposição do regime mais gravoso.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais
, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.